Tribunal: STF
Processo: HC 214263
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.4.2022 por Leandro Fernando Medeiros Schimidt, advogado, em benefício de Leandro Marçal, contra decisão pela qual, em 1º.4.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 732.785. O objeto do Habeas Corpus n. 732.785 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.22.051904-5/000 pelo Desembargador Sálvio Chaves, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 732.785 pelo Superior Tribunal de Justiça, foi aplicada a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Aquela ação tem como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Narra que o “Paciente, já qualificado nos autos em epígrafe, encontra-se preso desde 19/02/2022, por suposta infração ao artigo 33, caput, c. c. inciso V, do artigo 40, todos da Lei nº 11.346/06, pois, supostamente teria sido surpreendido no transporte posse de substância proscrita no Brasil.



    Segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, estaria o Paciente no dia 19/02/2022, na Rodovia-BR 354, altura do Km 744, teria sido abordado na condução de um veículo, o qual submetido a vistoria foram localizadas a quantia de 3.828,10 (três quilogramas, oitocentos e vinte e oito gramas e dez centigramas) de substância similar a maconha”.



    Assevera ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, sendo possível a substituição por medida cautelar diversa. Argumenta que a prisão cautelar do paciente estaria fundamentada na gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado.



    Sustenta que o “prognóstico de que o paciente voltará a delinquir não encontra sustentação em base empírica, sendo seu frágil alicerce fundado em meras presunções de culpabilidade.



    Igualmente, não há prova concreta de que o Paciente integre qualquer organização criminosa, uma vez que existem nos autos apenas circunstâncias pouco claras. Além de não existir confirmação de que o Paciente efetivamente realizava venda de entorpecentes, não há qualquer outro indicativo de que faz parte da alegada organização criminosa”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) i) seja deferida, liminarmente, a ordem de habeas corpus, determinando-se:



    a) a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança e por consequência a expedição imediata do competente alvará de soltura do paciente;



    b) subsidiariamente que seja concedida a liberdade provisória com a adoção de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, isolada ou cumulativamente.



    ii) no mérito, seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus, concedendo a liberdade provisória, determinando-se, de imediato, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente LEANDRO MARÇAL”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 732.785. O objeto do Habeas Corpus n. 732.785 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.22.051904-5/000 pelo Desembargador Sálvio Chaves, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerias não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, em 19.2.2022, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Consta do auto de prisão em flagrante:



    “Às 02h de 19 de Fevereiro de 2022, presente o(a) Dr(a). ANDRE CALMETO NORONHA BARLETA, Autoridade Policial competente, compareceu a esta Unidade Policial o(a) CONDUTOR(A) DIEGO COSTA CARNEIRO, Solteiro, nacionalidade Brasileira, natural de LAMBARI, nascido(a) aos 15 de Abril de 1984, filho(a) de CIBELE PRINCE COSTA CARNEIRO e MARCOS HENRIQUE CRUZ CARNEIRO, RG nº 11924999/SSP, CPF nº 05905635641, Superior completo, POLICIAL FEDERAL, matrícula nº 1969815, com endereço no(a) OUTROS DELEGACIA DA PRF, 0, bairro CAPIVARI, POUSO ALTO - MG, CEP 37468000, telefone . Aos costumes, disse: NADA DISSE. Compromissado, na forma da Lei, sabendo ler e escrever, e, perguntado sobre os fatos, respondeu QUE nesta data o depoente encontrava-se em efetivo serviço policial, destacado ao patrulhamento rodoviário na Unidade Operacional em Poso Alto/MG quando, por volta das 22h00, foi abordado o veículo GM CLASSIC, cor cinza, placas FGG2A44/SP; QUE o condutor foi identificado como sendo o nacional LEANDRO MARÇAL, natural de São José dos Campos – SP; QUE foi efetuada busca no veículo, sendo localizados 8 (oito) tabletes de substância esverdeada semelhante a maconha; QUE os volumes pesaram aproximadamente 4 (quatro) quilos de maconha; QUE o autor disse que estava trazendo a substância entorpecente de São José dos Campos – SP e a deixaria em Conceição do Rio Verde – MG, para uma mulher; QUE relatou ainda ter ido até o local marcado para o encontro, onde avistou a mulher que estava acompanhada de outros três homens; QUE achou a situação estranha e resolveu retornar; QUE no retorno foi abordado e detido; QUE diante do exposto o veículo foi arrecadado e encaminhado ao pátio credenciado, o autor detido e apresentado à Autoridade Policial para os devidos fins de Direito”.



    Em 19.2.2022, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Comarca de São Lourenço/MG assentou:



    “(...) o fato imputado ao autuado se reveste de natureza grave e que foi encontrado com o mesmo uma considerável quantidade de drogas (8,00 unidades de maconha prensada com massa de 3.828,10 g (três quilogramas, oitocentos e vinte e oito gramas e dez centigramas). Dessa forma, as circunstâncias existentes no Auto de Prisão em Flagrante Delito caracterizam os elementos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e ainda presente o requisito da necessidade da medida cautelar excepcional previsto no artigo 282, parágrafo 6º, do Código de Processo Penal, fazendo-se necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, considerando que, extreme de dúvidas, o autuado em liberdade pode envolver-se em outras práticas criminosas tão gravosas como esta, e colocar a sociedade em risco. Frise-se não ser cabível a substituição da prisão por nenhuma outra medida cautelar (art.319, do CPP), sendo adequada a medida ora adotada haja vista a gravidade do crime perpetrado em prejuízo à coletividade, o qual, ao final do processo, se comprovados os fatos, certamente receberá reprimenda apenada com privação de liberdade, cumprida inicialmente no regime fechado”.



    Em 9.3.2022, a prisão cautelar do paciente foi reavaliada e mantida pelo juízo de origem, em decisão confirmada nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, preso transportando, para terceiros, “considerável quantidade de drogas (8,00 unidades de maconha prensada com massa de 3.828,10 g (três quilogramas, oitocentos e vinte e oito gramas e dez centigramas)”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa, não havendo cogitar-se de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, como alegado pelos impetrantes. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 1.0000.22.051904-5/000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Sálvio Chaves, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta ação ao Desembargador Sálvio Chaves, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora